Tribunal: STF
Processo: ARE 1532198
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES-CRIME. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE DE ARMAS DE FOGO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSOS DEFENSIVOS E MINISTERIAL. PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA, POR USO DE RASTREADORES E ESCUTAS SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, PORQUE O MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO FOI EXPEDIDO COM BASE EM DENÚNCIA ANÔNIMA, E POR FLAGRANTE PREPARADO (EM VERDADE, ESPERADO). REJEIÇÃO NA TOTALIDADE. MÉRITO. ABORDAGEM E APREENSÃO DE DROGAS E ARMAS DE FOGO NA POSSE DOS AGENTES. DEPOIMENTOS COERENTES E UNÍSSONOS DOS AGENTES POLICIAIS, EM INQUÉRITO E EM JUÍZO, JUSTIFICANDO A PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RELATÓRIO DE ANÁLISE DE CONVERSAS POR APLICATIVOS, DEVIDAMENTE AUTORIZADA, ALIADA ÀS DROGAS E DEMAIS ITENS APREENDIDOS, QUE DENOTAM A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO CONFIRMADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MINISTERIAL. PENAS EXACERBADAS A RELAÇÃO A DOIS DOS AGENTES. CONSIDERADA A VARIEDADE E QUANTIDADE DE DROGAS. ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS. DEMAIS SANÇÕES MANTIDAS. FIXAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 59 DO CP. MINORANTE PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. APLICAÇÃO CONFIRMADA. RÉUS PRIMÁRIOS, AUSENTES INDICATIVOS DE HABITUALIDADE DELITIVA. RECURSOS DEFENSIVOS IMPROVIDOS, E MINISTERIAL ACOLHIDO EM PARTE.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 12 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, do(s) art.(s) 11.2 e 312 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e do(s) art.(s) 5º, X, XI, XXXV, LVI e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente